Tribunal: STF
Processo: HC 242439
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVA DEMORA PARA JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS NO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. A impetrante aponta constrangimento ilegal ante a demora no julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Habeas Corpus nº 865.853/SP. 



    2. Consta dos autos ter sido formalizado o habeas corpus perante o STJ em 30/10/2023. No dia 09/11/2023, o então Ministro Relator, em decisão monocrática, indeferiu o pedido liminar. 



    3. Neste habeas corpus, a impetrante aponta a demora injustificada do STJ para julgar o mérito da impetração lá formalizada. Salienta que o habeas corpus está concluso para o julgamento de mérito há 7 meses. Alude ao art. 5º, LXXVIII da Constituição Federal. Ressalta que a demora na prestação jurisdicional pela autoridade coatora fere o princípio da duração razoável do processo.



    4. Requer, em sede liminar e no mérito, seja determinado o julgamento imediato do writ no STJ. 



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. Com relação à alegação de demora para apreciação do mérito do Habeas Corpus nº 865.853/SP, observa-se, conforme se constatou em pesquisa no sítio eletrônico do STJ, realizada em 11/06/2024, que a impetração foi formalizada em 30/10/2023, tendo o então ministro relator, em 09/11/2023, indeferido o pleito liminar. Após a juntada do parecer do Ministério Público Federal, o processo está concluso para julgamento desde 27/11/2023.   



    6. Em vista do princípio da razoável duração do processo, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes reconhecendo, em casos excepcionais, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da demora excessiva na apreciação de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça. Nessa linha, por exemplo: HC nº 110.367/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/05/2012, p. 29/08/2012; e HC nº 117.166/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 19/12/2013.   



    7. Contudo, como bem anotado pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do HC nº 103.835/SP (Primeira Turma, j. 14/12/2010, p. 09/02/2011), o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, uma vez que “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados”.  



    8. Assim, esta Suprema Corte tem sido comedida em determinar ao Superior Tribunal de Justiça o exame de habeas corpus, agravos e recursos ordinários em habeas corpus, por reconhecer que pode haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras tidas como relevantes (HC nº 204.464-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 22/10/2021). No sentido da denegação da ordem: HC nº 100.299/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 02/02/2010, p. 05/03/2010; HC nº 200.139-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021; HC nº 116.447/PB, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/06/2013, p. 1º/08/2013; e HC nº 212.298-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/04/2022, p. 09/05/2022).   



    9. No caso dos autos, embora a tramitação do habeas corpus não tenha ocorrido com a celeridade desejável, sendo ultrapassado o prazo previsto em norma regimental — art. 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a estabelecer que o processo, após o aparelhamento, seja levado a julgamento na primeira sessão da Turma, Seção ou Corte Especial —, não vislumbro situação de ilegalidade flagrante, de abuso de poder ou mesmo de teratologia, ou ainda a probabilidade do direito que justifique a interferência na ordem dos trabalhos do STJ.   



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.   



    Publique-se.  



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator